Tribunal: TJES
Processo: 5004742-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004742-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCANGELO PERTEL
RECORRIDO: IZALEIA FACHETTI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS,
nos termos acima consignados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5004742-73.2022.8.08.0014

Embargante:
IZALEIA FACHETTI

Embargado:
ARCANGELO PERTEL

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Comungo
com a tese esposada pela
ora embargante.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 9395042
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. (1)
A PARTE AUTORA PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CONSERTO DE INFILTRAÇÕES/VAZAMENTO NOS SEUS IMÓVEIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES DOS IMÓVEIS DA REQUERIDA NA LOJA DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA, ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE O REQUERENTE PEDIU PARA QUE ELE NÃO VOLTASSE À OBRA MAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente em iniciar reparos/obras, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de solucionar os problemas de vazamentos no térreo do prédio localizado na rua Alexandre Calmon, 396 e 388, centro Colatina-ES, sob pena de multa diária de de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao importe de R$ 5.000,00. CONFIRMAR a decisão provisória de R$ 15220042. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.
(4) RECURSO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR ROGA PELA REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS, NÃO ARBITRADOS NA CONDENAÇÃO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM.
(5) CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO CABIMENTO DO DANO MATERIAL. PLEITO PARA QUE, SUPERADA A QUESTÃO AVENTADA ACERCA DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA, SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO.
(6) DA MATÉRIA DE FUNDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. O REQUERENTE PLEITEIA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS APÓS DEFEITOS POSTERIORMENTE CONSTATADOS E PROVENIENTES DO IMÓVEL COMERCIAL ADQUIRIDO PELO MESMO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DAS INFILTRAÇÕES. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE CONDENOU O REQUERIDO A REPARAR OS DANOS OCASIONADOS NO IMÓVEL, BEM COMO PAGAR EM FAVOR DO AUTOR, A QUANTIA DE TRÊS MIL REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNADO, O REQUERENTE INTERPÔS O PRESENTE RECURSO, OBJETIVANDO PELA REFORMA DO
DECISUM
NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS NÃO ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU.
POIS BEM.
COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO, TENDO EM VISTA QUE, NÃO VISLUMBRO COMPROVAÇÃO ACERCA DOS ALUGUÉIS E CONTRATO DE LOCAÇÃO EXPOSTOS PELOS AUTOR. PARA A AVALIAÇÃO DA REPARAÇÃO EM RAZÃO DOS LUCROS CESSANTES, NECESSÁRIO SERIA QUE O RECORRENTE APRESENTASSE LASTRO PROBATÓRIO COM INFORMAÇÕES RELEVANTES, COMO OS VALORES NÃO PERCEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL OU AINDA O TEMPO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA DESÍDIA DO REQUERIDO EM EFETUAR OS REPAROS RECLAMADOS. NESTA SENDA, TENHO QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR, ORA RECORRENTE, VISTO QUE DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.

[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. (1)
A PARTE AUTORA PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CONSERTO DE INFILTRAÇÕES/VAZAMENTO NOS SEUS IMÓVEIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES DOS IMÓVEIS DA REQUERIDA NA LOJA DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA, ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE O REQUERENTE PEDIU PARA QUE ELE NÃO VOLTASSE À OBRA MAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente em iniciar reparos/obras, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de solucionar os problemas de vazamentos no térreo do prédio localizado na rua Alexandre Calmon, 396 e 388, centro Colatina-ES, sob pena de multa diária de de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao importe de R$ 5.000,00. CONFIRMAR a decisão provisória de R$ 15220042. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.
(4) RECURSO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR ROGA PELA REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS, NÃO ARBITRADOS NA CONDENAÇÃO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM.
(5) CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO CABIMENTO DO DANO MATERIAL. PLEITO PARA QUE, SUPERADA A QUESTÃO AVENTADA ACERCA DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA, SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO.
(6) DA MATÉRIA DE FUNDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. O REQUERENTE PLEITEIA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS APÓS DEFEITOS POSTERIORMENTE CONSTATADOS E PROVENIENTES DO IMÓVEL COMERCIAL ADQUIRIDO PELO MESMO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DAS INFILTRAÇÕES. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE CONDENOU O REQUERIDO A REPARAR OS DANOS OCASIONADOS NO IMÓVEL, BEM COMO PAGAR EM FAVOR DO AUTOR, A QUANTIA DE TRÊS MIL REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNADO, O REQUERENTE INTERPÔS O PRESENTE RECURSO, OBJETIVANDO PELA REFORMA DO
DECISUM
NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS NÃO ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU.
POIS BEM.
COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO, TENDO EM VISTA QUE, NÃO VISLUMBRO COMPROVAÇÃO ACERCA DOS ALUGUÉIS E CONTRATO DE LOCAÇÃO EXPOSTOS PELOS AUTOR. PARA A AVALIAÇÃO DA REPARAÇÃO EM RAZÃO DOS LUCROS CESSANTES, NECESSÁRIO SERIA QUE O RECORRENTE APRESENTASSE LASTRO PROBATÓRIO COM INFORMAÇÕES RELEVANTES, COMO OS VALORES NÃO PERCEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL OU AINDA O TEMPO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA DESÍDIA DO REQUERIDO EM EFETUAR OS REPAROS RECLAMADOS. NESTA SENDA, TENHO QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

[...].

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS,
nos termos acima consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)